Tribunal: TJDFT
Processo: 0700802-82.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COMINATÓRIA. CONSULTA MÉDICA - UROLOGIA-LITIASE. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do processo 0723207-98.2022.8.07.0016, em trâmite no 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela com vistas à disponibilização de consulta médica de UROLOGIA-LITIASE.

2. O art. 300 do Código de Processo Civil dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

3. Para tanto, é necessário que se identifique nos autos do processo elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do requerente. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional.

4. No caso concreto, estão presentes todos os requisitos. A saúde é direito de todos e dever do Estado. O Enunciado 93 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ recomenda que: “nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”.

5. A parte agravante já aguarda a realização da consulta médica há mais de 100 dias, ainda que tenha sido inscrita no Sistema de Regulação (SisReg III), sob a classificação de urgência. O médico que atendeu o agravante atestou ser urgente o tratamento, tendo em vista as fortes dores enfrentadas pelo paciente, havendo risco de hidronefrose, com falência renal. Além disso, a parte autora encontra-se afastada de suas atividades laborais.

6. Portanto, caracterizada a probabilidade do direito e o perigo de dano.

7. Recurso conhecido e provido para determinar a realização da consulta.